Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703058-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS IMPETRANTE: AMAURY SANTOS DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Rafael Vieira de Barros, contra decisão da MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva. A medida cautelar foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da suposta participação do paciente em organização criminosa voltada à prática de estelionato, receptação, lavagem de dinheiro e falsa comunicação de crime. Segundo os autos, o grupo criminoso realizava a subtração e adulteração de veículos locados legalmente, posteriormente declarando-os como roubados mediante falsas ocorrências. O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois sua prisão não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, que Pedro Rafael é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita como motorista de aplicativo. Defende que medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do CPP, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, ressalta que um dos corréus do processo, Marcelo, que alegou estar sendo ameaçado de morte, afirmou em depoimento que a intimidação partia de outro acusado, e não do paciente, reforçando a tese de que sua segregação é indevida. Diante dos argumentos apresentados, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas. O impetrante sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação concreta acerca da periculosidade do paciente, e que sua manutenção na prisão configura violação ao princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida cautelar. Destaca, ainda, que há disparidade no tratamento processual, visto que outros corréus respondem em liberdade, enquanto o paciente permanece custodiado, o que configuraria injustiça e desproporcionalidade. Liminar indeferida no Plantão Judicial (ID 67593531). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 67991640). Petição do impetrante requerente a desistência do writ (ID 68039681). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 68039681): “PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem à presença de Vossa Excelência informar a DESISTÊNCIA nos referidos HABEAS CORPUS, em razão de deferimento de pedido de revogação prisão preventiva, decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga.” Em ata de Audiência constou que (ID 68039682): “...As Defesas dos acusados Pedro Rafael, Paulo Henrique, Cassio Alves, Cayo Henrique e Leonardo Gildo requereram, oralmente, a revogação das prisões preventivas dos réus. Em seguida o Ministério Público se manifestou oralmente contrariamente aos pedidos. Por fim, o MM. Juiz proferiu decisão, também oralmente, DEFERINDO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADOS PELAS DEFESAS e determinando a expedição dos respectivos alvarás de solturas para colocarem os réus em liberdade se por outro motivo não estiverem presos, sendo tudo registrado em meio audiovisual.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025 15:56:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator